Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. DISCUSSÃO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO.
1. Não há razão para suspender a marcha processual até o julgamento do mérito do agravo de instrumento que trata exclusivamente sobre as custas relativas à execução dos honorários de sucumbência. A decisão monocrática proferida no recurso apenas determinou a suspensão da exigibilidade das custas iniciais.
2. A suspensão do feito apenas em razão da discussão sobre o recolhimento das custas iniciais é contrária aos princípios da celeridade, da eficiência e da efetividade. Além disso, pode apresentar risco ao resultado útil do processo, pois a demora injustificada no processamento da execução pode prejudicar a efetiva satisfação do crédito.
3. No caso de não provimento do agravo de instrumento, as custas poderão ser recolhidas a qualquer momento, inclusive ao final do processo, sem prejuízo para as partes ou para a administração da Justiça.
4. A decisão deve ser reformada para que haja o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ressalvada apenas a suspensão da exigibilidade das custas iniciais até o julgamento do mérito do agravo de instrumento 0736823-91.2022.8.07.0000.
5. Recurso conhecido e provido.